Tribunal: STF
Processo: HC 264766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DETERMINAÇÃO DE COM PROVIDÊNCIAS.



Relatório



    1. Em 1º.12.2025, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Luiz Figueiroa Menezes e outro, advogados, em 6.11.2025, em benefício de A C R J, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.022.880/SE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



      2. Consta do processo ter sido o agravante condenado à pena de catorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, duas vezes (art. 217-A c/c inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal) (fl. 1, e-doc. 4).



      Transitada em julgado a Ação Penal n. 201651000146, foi determinada a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena (e-doc. 4).



      3. Em 4.4.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Estância/SE indeferiu requerimento de expedição de guia de recolhimento antes da prisão do agravante (e-doc. 3).



      4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 202500330644 no Tribunal de Justiça de Sergipe, denegado pela Câmara Criminal, em 17.7.2025, com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado à pena em regime inicial fechado, requerendo a expedição de guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, para possibilitar o exame de prisão domiciliar humanitária pelo Juízo da Execução, diante de alegada grave enfermidade psiquiátrica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição da guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 105 da LEP, à luz de alegações de saúde fragilizada e risco de suicídio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ admite a expedição da guia de execução antes da prisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada condição excessivamente gravosa.



    4. A Resolução CNJ nº 417/2021 (art. 23), com a redação dada pela Resolução nº 474/2022, autoriza a medida apenas para condenados a regime aberto ou semiaberto.



    5. No caso concreto, não se evidenciou que o tratamento psiquiátrico necessário seja incompatível com o ambiente carcerário.



    6. A jurisprudência do TJSE e dos Tribunais Superiores reafirma a exigência de recolhimento prévio para expedição da guia nos casos de regime fechado, salvo demonstração inequívoca de excepcionalidade, o que não se verifica.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Ordem conhecida e denegada” (fls. 1-3 , e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.022.880/SE, no Superior Tribunal de Justiça, em favor do agravante. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. A Quinta Turma, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. REGIME INICIAL FECHADO. CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a expedição de guia de execução definitiva sem o prévio recolhimento ao cárcere, para possibilitar pedido de prisão domiciliar humanitária perante o Juízo competente.



    2. O agravante foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 71 (duas vezes) do Código Penal.



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem requerida no habeas corpus originário, fundamentando que a expedição da guia de execução definitiva está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, salvo situações excepcionais, não demonstradas no caso concreto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, em razão de alegado quadro grave de saúde do condenado, que requer cuidados psiquiátricos e psicológicos intensivos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A expedição de guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão é admitida apenas em situações excepcionais, quando demonstrada condição excessivamente gravosa que impeça o condenado de pleitear benefícios da execução penal.



    6. No caso concreto, não foi comprovada a impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico necessário ao agravante, nem demonstrada incompatibilidade absoluta entre o estado de saúde do condenado e o ambiente carcerário.



    7. A via do habeas corpus não é adequada para o revolvimento fático-probatório necessário à análise de questões relacionadas à saúde do condenado e à capacidade do sistema prisional de atender às suas necessidades.



    8. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o art. 105 da Lei de Execução Penal, que condiciona a expedição da guia de execução definitiva ao cumprimento do mandado de prisão, salvo situações excepcionais não verificadas no caso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    6. Em 24.11.2025, antes de apreciar o pedido apresentado pelos impetrantes, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da comarca de Estância/SE (Processo n. 0009338-85.2016.8.25.0027) para prestar informações sobre o alegado no presente habeas corpus e esclarecer especialmente sobre o cumprimento do mandado de prisão do agravante.



    7. Em 26.11.2025, as informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos (e-doc. 15). 



    8. Em 1º.12.2025, foi negado seguimento à presente impetração, proferindo-se a decisão agravada. 



    9. Publicada essa decisão no DJe de 2.12.2025, foi interposto tempestivo agravo regimental, em 4.12.2025 (e-doc. 19).



    10. O agravante reitera as razões apresentadas na inicial e insiste na possibilidade de determinação da expedição da guia de execução penal, independente do cumprimento do mandado de prisão, para viabilizar o exame de prisão domiciliar humanitária pelo juízo da execução penal ou a determinação específica de medidas cautelares necessárias à continuidade do tratamento psicológico e psiquiátrico do agravante, levando em conta seu “quadro psicogênico singular, com tentativas de autoextermínio” (fl. 1, e-doc. 17).



    Anota que as providências específicas de cautela para o tratamento psicológico e psiquiátrico, “apenas pode[m] ser feita[s] pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE – único Juízo de Execução de Sergipe. Entretanto, o presente feito encontra-se em um ‘círculo vicioso’ pois o Juízo da origem (Estância/SE) diz que sua jurisdição acabou – não podendo decidir sobre eventual pedido de prisão domiciliar, por exemplo - todavia, não remete os autos ao Juízo competente em razão do não cumprimento do mandado de prisão – que se encontra em aberto” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Argumenta que a “Ministra validou a solução paliativa do Juízo a quo em prender primeiro e assim, possa haver submissão, à ‘Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Presos - EAP’; o que, respeitosamente, a defesa entende ser insuficiente, ante o risco de suicídio iminente que pode se concretizar no momento do cumprimento do mandado e/ou poucas horas após, antes que qualquer avaliação burocrática intramuros ocorra, como ocorreu em caso recente no Presídio Feminino de Sergipe” (fls. 2-3, e-doc. 17). 



    Assevera que os “julgados do Supremo Tribunal Federal apresentados na decisão agravada não servem para parâmetro de julgamento. No Habeas Corpus nº 240.535-Agr., citado à fl. 14, se buscava a prisão domiciliar - circunstância não tratada em nossa impetração, visto que o Juízo para decidir nesse momento com relação a eventual prisão domiciliar – e outros - é o da Execução Penal. (...) A defesa não pleiteia a concessão de prisão domiciliar ao agravante, entretanto, é nesse sentido que vem sendo decidido, uma verdadeira incompreensão. O que se busca desde o 1º grau é a expedição da guia de execução” (fl. 4, e-doc. 17). 



    Salienta ter anexado “ao presente recurso relatório médico atualizado – de dezembro – do agravante” (fl. 5, e-doc. 17; e-doc. 18). 



    Alega que, “impor à defesa a comprovação de que o Estado não possui estrutura para garantir a vida e a integridade psicológica e física do paciente, é uma prova impossível – até porque não se sabe para qual presídio o agravante será levado em caso de cumprimento do respectivo mandado. Ademais, em momento algum foi contestado pela defesa a capacidade do Estado de tratar o agravante. Ao contrário, o que se diz é sobre a necessário que o Juiz da Vara de Execução – que é quem conhece o Sistema Carcerário Sergipano - seja quem adote as medidas necessárias para o ingresso seguro do agravante no sistema” (fl. 6, e-doc. 17). 



    Estes os pedidos: 



    “1. ante os argumentos apresentados, que Vossa Excelência reconsidere a decisão recorrida para dar seguimento ao Habeas Corpus impetrado, inclusive decidindo sobre pleito liminar. 



    2. No mérito, que seja conhecido e provido o Agravo Regimental nos termos do art. 317 do RISTF, para que seja dado seguimento ao Habeas Corpus impetrado e, em sua ordem, concedida, nos termos delineados na exordial, ante às premissas apontadas e à irrazoabilidade de submeter um cidadão a situação de risco de vida, quando há possibilidades menos danosas, as quais preservam a vida e garantem o cumprimento do devido processo legal” (fl. 8, e-doc. 17).



    Reexaminada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. O caso em exame expõe situação que pode ser excepcional, embora sejam necessárias medidas para a perfeita compreensão do quadro apesentado, o que impõe medida específica.



    12. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “A expedição da guia de recolhimento definitiva pressupõe o trânsito em julgado da condenação e a efetiva prisão do réu, não sendo possível iniciar a execução penal sem o recolhimento do condenado” (HC n. 259.677-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).



    Em situações excepcionais, Ministros deste Supremo Tribunal têm determinado a expedição da guia de execução definitiva, independente do cumprimento do mandado de prisão (Habeas Corpus n. 255.490/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e Habeas Corpus n. 215.541/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.8.2023).



    13. Na espécie, a relevância das alegações da defesa foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha afastado a pretensão de expedição da guia de execução provisória antes da prisão do paciente, determinou “às autoridades responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão e encarceramento que sejam tomadas as cautelas necessárias à continuidade de seu tratamento psicológico e psiquiátrico, bem como à segurança de sua integridade física” (e-doc. 10).



    O juízo da Vara Criminal da comarca de Estância/SE, por sua vez, embora não tenha verificado excepcionalidade suficiente para a expedição da guia de execução sem a prisão do paciente, determinou a realização de “medidas específicas de cautela, a serem adotadas quando do cumprimento do mandado de prisão, como submeter o Condenado, previamente, à Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Presos – EAP, para avaliação médica e psicológica, com vistas a assegurar a proteção à sua integridade física e psíquica e verificar a compatibilidade de seu estado de saúde com o ingresso no sistema prisional”.



    No agravo regimental, a defesa argumenta ser a solução adotada pelo juízo de primeira instância “insuficiente, ante o risco de suicídio iminente que pode se concretizar no momento do cumprimento do mandado e/ou poucas horas após, antes que qualquer avaliação burocrática intramuros ocorra” (fls. 2-3, e-doc. 17), e afirma que as providências “apenas pode[m] ser feita[s] pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE – único Juízo de Execução de Sergipe” (fl. 2, e-doc. 17). 



    A defesa juntou aos autos eletrônicos recente atestado médico, de 1º.12.2025, em que declarado o risco de suicídio do paciente (e-doc. 18). Esse atestado é corroborado por anteriores relatórios médicos, de 7.4.2025, 5.5.2025, 15.9.2025 e 17.9.2025 (e-docs. 5, 6, 8 e 9).



    Pela excepcionalidade demonstrada na espécie, mostra-se proporcional a expedição da guia de execução definitiva independente do cumprimento do mandado de prisão, para que a defesa possa submeter seu pedido ao juízo da execução.



    14. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada para deferir o pleito de determinação da expedição da guia de execução definitiva do paciente quanto à condenação proferida pelo juízo da Vara Criminal de Estância, no Processo n. 0009338-85.2016.8.25.0027, independente do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, até que seja reexaminada a matéria no Agravo interposto pelo impetrante e que será realizado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo no Habeas Corpus n. 1.022.880/SE, ao Desembargador Etélio de Carvalho Prado Junior, do Tribunal de Justiça de Sergipe, Relator do Habeas Corpus n. 202500330644, e ao juízo da Vara Criminal de Estância (Processo n. 0009338-85.2016.8.25.0027), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora